Tribunal: TJSP
Processo: 1074723-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Alegação de abusividade de reajuste de sinistralidade aplicado. Pleitos de aplicação exclusivamente do reajuste anual, teto autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, além de pedido de ressarcimento dos valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja,

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão. Alegação de abusividade de reajuste de sinistralidade aplicado. Pleitos de aplicação exclusivamente do reajuste anual, teto autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, além de pedido de ressarcimento dos valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais (reajuste técnico), não há prova suficiente que justifique os aumentos da mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tais reajustamentos, o que os torna, em concreto, abusivo. Aplicação, neste contexto, dos percentuais indicados pela ANS para os planos individuais. Impossibilidade de que sejam considerados abusivos outros reajustes que não foram objeto de discussão e contraditório nestes autos. Ineficácia dos reajustes que não se limita aos três anos anteriores à propositura da demanda, sendo certo que a prescrição trienal se aplica apenas em relação à restituição de valores pagos a maior. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o da autora.